Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exceção de pré-executividade no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
4. No caso dos autos, o cerne da alegação do excipiente diz respeito à alegada ocorrência de novação da dívida celebrada pelas partes. Ocorre que a novação se trata de matéria que, em regra, demanda dilação probatória, ainda mais no caso dos autos, em que o negócio celebrado pelas partes foi nomeado como confissão de dívida.
5. A aferição da real ocorrência de novação depende da produção de provas e oportunização de contraditório, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ. AgRg no AREsp 750.650/RJ. AgRg no REsp 1137300/RS. Acórdão no 1280925 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1955074 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.